Tribunal: STF
Processo: Rcl 5150
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
   CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
   IMPROVIMENTO.
1.      Trata-se de Embargos de Declaração opostos
   pelo Reclamante, alegando contradição na decisão monocrática que
   negou seguimento à Reclamação ajuizada.
2.      Com base no
   princípio da fungibilidade, deve ser conhecido como agravo o
   recurso interposto.
3.      Irretocável é a decisão que negou
   seguimento à reclamação, eis que ficou evidenciado o cumprimento
   do julgado, não havendo a alegada contradição indicada nas razões
   recursais.
4.      Embargos de declaração conhecidos como agravo
   regimental, e como tal improvido.